Tribunal: TJMT
Processo: 1000679-27.2019.8.11.0004
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000679-27.2019.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[FRANCIELLE CAROLLINE MACHADO SILVA - CPF: 012.174.511-29 (RECORRENTE), NILVANDA NERES DE JESUS - CPF: 050.532.471-70 (ADVOGADO), CLERI APARECIDA MENDES DE OLIVEIRA REZENDE - CPF: 408.059.052-00 (ADVOGADO), BOLIVAR RAMOS BARBOSA - CPF: 111.497.791-87 (RECORRIDO), HEBERTH VINICIUS LISBOA DE SOUSA - CPF: 049.457.491-75 (ADVOGADO), JOAREZ CARDOSO DE MORAES FILHO - CPF: 569.429.661-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.

1000679-27.2019.8.11.0004

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Barra do Garças

Recorrente(s):
Bolivar Ramos Barbosa

Recorrido(s):

Francielle Carolline Machado Silva

Juiz Relator:
Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
29/09/2022

Ordem na pauta:
35

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO – VÍTIMA ATINGIDA PELO VEÍCULO DO REQUERIDO - LESÕES CORPORAIS DEMONSTRADAS –
DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS CONFIGURADOS -
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte ré ante sentença que, julgou procedente os pedidos iniciais
,
condenou a parte promovida a pagar a autora a quantia de R$ 2.100,00 (dois mil e cem reais) a título de danos materiais, e R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais, em razão de acidente de trânsito.

2.

Narra a parte autora que na data de 10/01/2019 sofreu acidente de trânsito, tendo o veículo do requerido lhe atingiu na Rua Moreira Cabral, fato que causou danos em sua motocicleta, uma vez que o reclamado invadiu sua pista e ao desviar para evitar a colisão, foi lançada ao chão.

3.

Aduz que o requerido não foi sincero em seu depoimento policial, visto que aduziu ter parado antes da conversão, o que não se verifica pela foto que apresenta em anexo, e ainda, afirma que não procedem as informações que estava pilotando com uma mão enquanto fazia o uso do aparelho celular.

4.

Segue narrando que sofreu várias escoriações, tendo que permanecer aproximadamente uma semana sem trabalhar, motivo pelo qual pugnou por indenização a título de danos materiais e morais.

5.

Em suas razões recursais, a ré alega, preliminarmente, a necessidade de realização de prova pericial, a nulidade da sentença em razão do cerceamento de defesa, e no mérito, sustenta que não há nexo causal apto a configurar a sua responsabilidade civil.

6.

Inicialmente, quanto a preliminar sustentada pelo recorrente, de complexidade da causa capaz de afastar a competência dos Juizados Especiais, não é de se acolher, uma vez que as provas colacionadas nos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia.

7.

Rejeito também

a preliminar de nulidade da sentença em relação a

alegação de cerceamento de defesa apresentada pela parte recorrente, pois, de acordo com o princípio do livre convencimento e da análise dos fatos, entendo que a instrução probatória não é considerada essencial ao julgamento desta causa.

8.

Além disso, o STJ tem entendimento pacífico no sentido de que
“não há cerceamento de defesa quando o magistrado, com base
em suficientes elementos de prova e objetiva fundamentação, julga antecipadamente a lide
”. (Vide: AgRg no REsp 1206422-TO 2010/0148297-1. Julgamento 25/06/2013.
)

9.

No caso dos autos, vê-se que o autor
juntou documentos que corroboram com as suas alegações, vez que demonstrou fartamente o nexo de causalidade entre o dano sofrido e a responsabilidade da demandada, com nota fiscal do conserto e fotos que demonstram que a autora estava trafegando na via preferencial e que o reclamado invadiu sua pista.

10.

Sabe-se que dentro do perímetro urbano, o condutor do veículo deve manter cuidado e atenção ao efetuar manobras de acesso à avenida principal, o que implica necessariamente no respeito às regras de trânsito.

11.

Desse modo, entendo que não ficou demonstrada culpa concorrente da parte autora, fato este que faz surgir à responsabilidade do recorrente em indenizar, vez que presentes os elementos caracterizadores da responsabilidade, previstos nos arts. 186 e 927do CC.

12.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

13.

Recurso conhecido e desprovido.

14.

Por consequência,
condeno
a empresa ré ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes ora fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), com fundamento no art. 85, §§ 2º e 8º do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2022